Tribunal: TJSP
Processo: 1003269-79.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial. Juros contratuais que foram fixados de acordo com a média prevista pelo Conselho Monetário Nacional.
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Recuso da autora provido em parte para

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial. Juros contratuais que foram fixados de acordo com a média prevista pelo Conselho Monetário Nacional.
DANOS MORAIS. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Recuso da autora provido em parte para determinar a repactuação das taxas de todos os contratos descritos na inicial e recurso da ré provido em parte tão-somente para afastar a condenação ao pagamento de indeniza-ção por danos morais.